Tribunal: STF
Processo: Rcl 50582
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fernando José Castro Cabral, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no processo nº 0600090-51.2020.6.13.0045, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 776 e à tese de repercussão geral firmada no RE 637.485 (Tema 564 RG)..



    Narra o reclamante que foi eleito pra o cargo de Prefeito de Bom Despacho/MG, tendo o candidato derrotado ajuizado Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tramita no TRE/MG sob o nº 0000495-78.2016.6.13.0045.



    Afirma que foi condenado na referida ação à cassação de seu diploma, além de ter sua inelegibilidade decretada pelo prazo de 8 (oito) anos, tendo, contudo, sido concedido efeito suspensivo



    “no próprio acórdão condenatório, quando condicionou sua execução ao julgamento dos primeiros embargos:



    ‘[…] por maioria, dar parcial provimento ao recurso, com a execução após o julgamento de eventuais primeiros embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator, vencidos os Juízes Marcelo Bueno e Thereza Castro.’ (RE - AIJE 0000495-78.2016.6.13.0045 – Recurso Eleitoral, Relator: ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, julgado em 21/10/2019)”



    Prossegue a narrativa aduzindo que 



    “[a]ntes do julgamento dos primeiros embargos na Ação de Investigação, inicia-se o período eleitoral de 2020 e o ora reclamante, Fernando José de Castro Cabral, se candidata ao cargo de Vereador no Município de Bom Despacho/MG. Todavia, sua candidatura fora impugnada pelo Partido Social Democrático mediante Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. A alegação principal foi de que ele estaria inelegível por ter sido condenado na AIJE de nº 0000495- 78.2016.6.13.0045.



    Todavia, a juíza de primeiro grau deferiu o registro de candidatura de Fernando José Castro Cabral. Desafiada a decisão do juízo singular mediante recurso eleitoral, o relator, no TRE-MG, em decisão monocrática, manteve o registro de candidatura do ora reclamante. 



    Interpondo agravo interno o diretório municipal do Partido Social Democrático contra a decisão do relator, o plenário do TRE-MG, à unanimidade, em 01/12/2020, [manteve o registro da candidatura] com os seguintes fundamentos:



    ‘No caso em exame, o Agravado fora condenado, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por abuso dos meios de comunicação social, concessão de vantagens a servidores municipais e por repasse de verbas públicas em período vedado. 



    Não obstante, os Embargos de Declaração encontram-se pendentes de julgamento neste Tribunal, de forma a obstar a eficácia da referida r. Decisão, na qual consta, expressamente, que a execução se dará após o julgamento dos primeiros Embargos. 



    Assim, constata-se haver circunstância que impossibilita o reconhecimento da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, letras “d” e “j’, da LC nº 64/90, objeto da impugnação apresentada pelo Agravante. 



    (...) 



    Ante o exposto, Nego Provimento ao Agravo Interno para manter a r. Decisão Monocrática, que confirmou a r. Sentença, na qual foi deferido o Registro de Candidatura de Fernando José Castro Cabral, para o cargo de Vereador, no Município de Bom Despacho, no pleito de 2020, pelo Partido MDB.‘ (Agravo Interno no Recurso Eleitoral nº 0600090-51.2020.6.13.0045, Relator: Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, julgado em 01/12/2020)” (edoc. 1, fl. 3)



    Aduz, assim, que, após ter o registro da candidatura a vereador de Bom Despacho/MG (MDB) deferido em primeiro e segundo grau de jurisdição e ter se sagrado vitorioso nas eleições municipais de 2020 para o cargo de vereador, o Tribunal Superior Eleitoral deu parcial provimento ao recurso especial do Partido Social Democrático (PSD) no processo nº 060090-51.2020.6.13.0045 “para indeferir seu registro de candidatura ao cargo de vereador pelo Município de Bom Despacho/MG no pleito de 2020, com fulcro na incidência das causas de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/1990” (edoc. 1, fl. 5).



    Assevera que a decisão reclamada 



    “afastou a incidência da medida cautelar deferida nos autos da ADPF 776 sob o argumento de que ‘os autos nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ tratam do efeito suspensivo decorrente da interposição de recurso ordinário, previsto no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, e não da oposição de embargos declaratórios’.



    Todavia, diversamente da argumentação acima transcrita do Relator, será evidenciado adiante que o Tribunal Superior Eleitoral utilizou-se da nova orientação plenária fixada no julgamento do AgR-RO-EI n° 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, atualmente suspensa pela Medida Cautelar deferida nos autos da ADPF 776, para afastar o efeito suspensivo dado à inelegibilidade por qualquer recurso, não apenas em casos de interposição de recurso ordinário, mas também de embargos declaratórios munidos de efeito suspensivo.” (edoc. 1, fl. 18).



    Defende, assim, que a decisão reclamada ignorou o fato de “que o efeito suspensivo fora dado não pela mera interposição de embargos declaratórios, mas por decisão do próprio plenário do TRE-MG”, que exerceu o seu poder geral de cautela conforme previsão do Código de Processo Civil e da própria Súmula nº 44 do TSE (edoc. 1, fl. 20 - grifos do autor).



    Esclarece que “os embargos declaratórios, por si só, não afastam a inelegibilidade. Todavia, caso os embargos possuam efeito suspensivo, como é o caso do reclamante, Fernando José Castro Cabral, há, sim, o afastamento da inelegibilidade.” (edoc. 1, fl. 24)



    Sustenta, ao assim proceder, o TSE afrontou a eficácia do que decidido na ADPF nº 776 e na tese de repercussão geral firmada no RE 637.485 (Tema 564 RG), uma vez que, embora o Tribunal Superior Eleitoral possa revisar seus entendimentos, o julgamento em questão modificou jurisprudência na seara eleitoral e não pode surtir efeitos no que se refere ao registro de candidatura do ora reclamante para o período eleitoral de 2020.



    Relata, por fim, que, até o momento, os embargos declaratórios munidos de efeitos suspensivos por determinação do TRE/MG não foram julgados.



    Requer seja deferido o pedido liminar 



    “para suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral proferido no processo de Registro de Candidatura nº 0600090-51.2020.6.13.0045, mantendo deferido o registro de candidatura do ora reclamante, com sua imediata reintegração à Câmara dos Vereadores do Município de Bom Despacho, até que seja julgado o mérito da presente reclamação;” (edoc. 1, fl. 35).



    No mérito, pleiteiam seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, “além de determinar que seja reempossado no cargo de Vereador no Município de Bom Despacho-MG”(edoc. 1, fl. 23).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação ao STF presta-se a preservar a competência da Corte e garantir a eficácia de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    No tocante a suposta afronta a eficácia do julgado no Tema 564 de RG, tenho que a presente reclamação não pode ser conhecida.



    Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Destarte, verifica-se que a presente reclamatória foi ajuizada após o julgamento do recurso especial eleitoral. 



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Já no que se refere à ADPF nº 776/DF-MC, o Relator,  Ministro Gilmar Mendes ponderando acerca da nova interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE ao art. 257, § 2º, do Código Eleitoral no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ que tramita naquela Corte, deferiu parcialmente a medida cautelar, em fundamentos sintetizados a seguir:



    “Em rápida pesquisa jurisprudencial no sítio do TSE, deparei-me com a Decisão Monocrática do Eminente Ministro Luiz Fux no âmbito do RO n. 166093 – Boa Vista – RR (Processo 0001660-93.2014.6.23.0000). Tratava-se de um Recurso Ordinário interposto em face de decisum do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que julgou procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.



    ‘Ementa: ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 13165/2015. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. TEMPUS REGIT ACTUM. PEDIDO PREJUDICADO.



    Trata-se de recursos ordinários interpostos por Masamy Eda (fls. 637-644) e pelo seu assistente, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB (fls. 645-652), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que, por maioria, julgou procedente o pedido vinculado na Ação de Investigação Judicial, cassando o diploma do recorrente e declarando-o inelegível.



    Nas razões dos recursos, pleiteou-se a concessão de efeito suspensivo, com base no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral.



    (...)



    É o breve relatório. Decido.



    Observe o contido no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral:



    ‘Art. 257



    (...)



    § 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo.’



    Depreende-se que o citado dispositivo veicula hipótese de efeito suspensivo recursal ope legis, que decorre automaticamente da previsão normativa. Desnecessário, portanto, o próprio pedido formulado nas razões recursais, uma vez que não existe discricionariedade por parte do julgador ou qualquer pressuposto para a sua concessão.



    Ex positis, julgo prejudicado tal pedido.’



    (RO n. 166093 – Boa Vista – RR, Processo 0001660-93.2014.6.23.0000, Decisão Min. Luiz Fux, de 27.11.2017, DJe de 12.12.2017, pp. 53-54)



    De se ver, portanto, que o acórdão então recorrido (i) cassou o diploma do recorrente e (ii) declarou-o inelegível. Não diviso, no respeitável decisum monocrático do Eminente Ministro Luiz Fux, nenhuma cisão quanto ao âmbito de incidência do efeito suspensivo do Recurso Ordinário.



    Bem ao contrário, percebe-se cristalinamente que a decisão parte do seguinte pressuposto: se a decisão recorrida implica em (i) cassação de registro, (ii) afastamento do titular ou (iii) perda de mandato eletivo, é medida de rigor o recebimento do recurso no efeito suspensivo, o que obviamente se estende à inelegibilidade que decorreu do provimento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral que ali se discutia. 



    Perceba que o Ministro Luiz Fux é enfático, no ponto: ‘Depreende-se que o citado dispositivo veicula hipótese de efeito suspensivo recursal ope legis, que decorre automaticamente da previsão normativa. Desnecessário, portanto, o próprio pedido formulado nas razões recursais, uma vez que não existe discricionariedade por parte do julgador ou qualquer pressuposto para a sua concessão.’



    Não quero acreditar – e de modo algum acredito – que tal raciocínio represente aplicação jurídica ‘orgânica’, elaborada sem a devida ‘reflexão’ quanto ao ‘alcance’ do art. 257, § 2º do Código Eleitoral. Bem ao contrário, qualifico-a como bem consoante ao teor daquele texto normativo, que em nenhum momento reza que o recurso será recebido no efeito suspensivo, ‘exceto quanto à inelegibilidade’. O efeito suspensivo é pleno:



    ‘Art. 257



    (...)



    § 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo.’



    Consigno que sequer adentro a questão de fundo. Desinfluente é saber se a melhor interpretação do dispositivo era aquela até então empreendida pelo TSE ou a que passou a ser adotada na ‘orientação plenária’ constante do acórdão acostado no eDOC 5 destes autos. Revela-se suficiente perceber que (i) há, sim, uma modificação na jurisprudência eleitoral, pela via da nova interpretação conferida ao art. 257, § 2º do Código Eleitoral; e que (ii) essa nova ‘orientação plenária’ passou a ser aplicada em clara inobservância ao quanto firmado por este Tribunal no Tema 564 da repercussão geral (RE 637.485): ‘as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.’



    A propósito, a muito bem confeccionada Informação do Tribunal Superior Eleitoral reforça a percepção que a intepretação exemplificada na decisão acima do Ministro Luiz Fux parece representar o estado da arte no Judiciário Eleitoral. Pelo menos o TRE de Minas Gerais também compartilha da noção que uma decisão que cassa registro e declara a inelegibilidade, quando desafiada por recurso ordinário, tem a eficácia de todos os seus capítulos decisórios bloqueada, e não apenas aquela relativa à cassação:



    REsp-El nº 0600085-29 – Bom Despacho/MG (Rel. Min. Luis Felipe Salomão): recurso especial contra deferimento de registro de candidatura. O candidato se encontra eleito, com 39,99% dos votos (não havendo, no momento, óbice à sua diplomação). Na hipótese, o TRE/MG assentou a suspensão automática da inelegibilidade, em decorrência de incidência do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral. O feito se encontra em julgamento no plenário virtual de 16 a 18.12.2020. O voto do Relator, já proferido: (i) afasta o entendimento do TRE/MG sobre a incidência automática do efeito suspensivo, por ser contrário ao precedente do TSE, mas (ii) mantém o deferimento do registro de candidatura, por não haver decisão que o tenha condenado como responsável por abuso. (eDOC 11, fls. 19-20).



    Tal passagem também firma o periculum in mora, necessário para a prolação do provimento cautelar. A revisão do entendimento jurisprudencial em comento, ante a nova “orientação plenária”, encontra-se em plena aplicação, inclusive em sede de Recurso Especial (o que a um só tempo igualmente sublinha seu perfil normativo).



    III – Dispositivo



    Ante o exposto, com base no art. 5º, §1º, da Lei 9.882/99, e art. 21, V, do RISTF, defiro parcialmente a medida cautelar pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020.” (Dje de 18.12.2020)



    Verifica-se que a questão objeto do referido paradigma é definir se o efeito suspensivo do recurso ordinário incide sobre todos os capítulos da condenação proferida pela justiça eleitoral ou se atinge apenas a cassação, o afastamento do titular e a perda de mandato. Em outras palavras, saber se eventual inelegibilidade também é alcançada pelo art. 257, § 2º, do Código Eleitoral.



    Da leitura dos autos, tenho que não há aderência estrita entre o paradigma apontado e o ato reclamado, uma vez que a controvérsia no Processo nº 0600090-51.2020.6.13.0045 estabelece-se em torno da prevalência do efeito suspensivo conferido aos embargos de declaração, conforme se extrai dos fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral:



    “Consta dos autos que o recorrido, Fernando José Castro Cabral, foi condenado nos autos da AIJE nº 0000495-78.2016.6.13.0045, por decisão colegiada do TRE/MG, por abuso dos meios de comunicação social, concessão de vantagens a servidores municipais e repasse de verbas públicas em período vedado. A esse acórdão condenatório, o então candidato opôs embargos de declaração, que não haviam sido julgados até o pedido de registro. 



    A Corte regional, então, entendeu que os embargos de declaração pendentes de julgamento obstariam a eficácia do julgado – do qual consta, expressamente, que a execução se dará após o julgamento dos primeiros declaratórios –, reconhecendo, assim, circunstância que impossibilitaria a efetividade da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/1990.



    O recorrente se insurge contra a conclusão do Tribunal a quo, ao argumento de que a oposição de embargos de declaração nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, ainda que pendentes de julgamento, não interfere na inelegibilidade declarada no julgado. Razão lhe assiste quanto ao ponto. 



    Como é sabido, para a caracterização das causas de restrição ao jus honorum previstas nas alíneas d e j do inciso I do art. 1º da Lei de Inelegibilidades, é necessária, entre os demais requisitos, a condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, in verbis:



    [...]



    Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a pendência de exame de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, mas sem efeito suspensivo, não tem o condão de afastar a inelegibilidade que exige, para sua incidência, a condenação por órgão colegiado (AgR-REspe nº 0600375- 28/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22.3.2021).



    [...]



    Assim, observa-se que é indiferente à produção de efeitos da declaração de inelegibilidade o julgamento dos embargos declaratórios na hipótese. 



    [...]



    De igual forma, também não procede o argumento de que a decisão cautelar contida na ADPF 776 – determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-ROEI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020 – aplicar-se-ia à hipótese. 



    Isso porque os autos nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ tratam do efeito suspensivo decorrente da interposição de recurso ordinário, previsto no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, e não da oposição de embargos declaratórios, in verbis:



    Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.



     [...] 



    § 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo.



    Posto o que precede, observa-se que, na hipótese, o recorrido fora condenado, pelo TRE/MG, em ação de investigação judicial eleitoral (0000495-78.2016.6.13.0045), com fundamento nos arts. 22 da LC nº 64/1990 e 73 da Lei das Eleições, restando determinada a cassação do mandato e declarada a inelegibilidade do investigado. 



    Presentes todos os requisitos exigidos pela jurisprudência desta Corte Superior para a caracterização das causas de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/1990, conclui-se pela reforma do acórdão regional quanto ao ponto, impondo-se o indeferimento do registro de candidatura do recorrido”. (edoc. 18, fls. 4-9).



    Não se vislumbra, in casu, ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema, pois o acórdão impugnado na presente reclamação decidiu, com base em farta jurisprudência do TSE, firmada em diversos pleitos (precedentes das eleições de 2014, 2016 e 2020), que os embargos de declaração não têm o condão de suspender os efeitos da decisão condenatória colegiada proferida em AIJE (investigação judicial eleitoral), matéria que não foi objeto do julgado apontado como paradigma nesta reclamação. 



    Sem adentrar na questão relativa ao poder geral de cautela concedido aos órgãos julgadores, fato é que não há aderência estrita entre o objeto do acórdão combatido e as teses firmadas por este Pretório Excelso, o que revela a inadequação da via eleita para amparar a pretensão do reclamante. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente